Tribunal: STF
Processo: ARE 1571016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO.



    1. Mandado de segurança onde se sustenta a ilegalidade da decisão proferida pelo Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, em sede de procedimento administrativo fiscal, em razão de vício de incompetência.



    2. Sentença de concessão da ordem, assegurando ao impetrante a validade do acórdão prolatado pelo Conselho Municipal de Contribuintes.



    3. Recurso interposto pelo Município do Rio de Janeiro, onde sustenta, em síntese: a inadequação da via eleita; a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese; a impossibilidade de impetração como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; e a legalidade do ato impugnado.



    4. Desprovimento que se impõe.



    5. Pretensão autoral que não exige qualquer dilação probatória, encontrando-se fundada apenas no exame da legalidade do ato impugnado.



    6. Hipótese que não cuida de lei em tese ou mesmo de arguição da inconstitucionalidade de norma local.



    7. Por outro lado, é cediço que o Conselho de Contribuintes do Município é o órgão com autonomia administrativa e decisória, tendo a atribuição de julgar, em segunda instância, os recursos voluntários e “ex officio” de decisões finais proferidas pela primeira instância administrativa.



    8. Descabimento, portanto, de criação, por intermédio de mero decreto regulamentar, de recurso não previsto em lei, restando patente, assim, a ilegalidade do ato impugnado.



    9. Sentença recorrida que merece confirmação. Precedentes deste Tribunal.



    DESPROVIMETNO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 37, caput e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos autos em análise, restou evidenciado que a impetrante, empresa contribuinte, interpôs recurso voluntário, em procedimento Administrativo Fiscal, no qual restaram canceladas, por Acórdão colegiado do CCM, as exigências do auto de infração Impugnado.



    Contudo, foi interposto “recurso especial hierárquico” ao Secretário de Fazenda e Planejamento que culminou na reforma parcial do Acórdão, restabelecendo a decisão de primeira instância administrativa.



    [...]



    Conforme bem assinalado no julgado recorrido, somente é possível a interposição de recurso na hipótese, nos casos expressamente previsto na Lei (Código Tributário Municipal), mostrando-se flagrante a ilegalidade de se adotar recurso previsto em mero decreto regulamentar.



    Verifica-se, assim, que a concessão da ordem se mostrou fundamental para assegurar o direito da parte impetrante em ter reconhecido que deve prevalecer a decisão colegiada do Conselho de Contribuintes, mormente porque logrou êxito em comprovar violação a direito líquido e certo.



    Logo, analisados os termos da sentença recorrida, verifica-se que observou o aspecto de ser hipótese de Mandado de Segurança, por violação a direito líquido e certo, sem ter havido apreciação de mérito administrativo e tampouco houve a alegada usurpação de competência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente